Tribunal: TJSP
Processo: 2267197-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vícios de contradição, omissão e obscuridade. Sustenta a impossibilidade do acolhimento do pedido ministerial de arquivamento da ação criminal. Vinculação deste C. Órgão Especial. Arquivamento realizado com fulcro no artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90. Vícios inexistentes. Pretensão de mero reexame de questões já decididas. Via eleita inadequada. O mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vícios de contradição, omissão e obscuridade. Sustenta a impossibilidade do acolhimento do pedido ministerial de arquivamento da ação criminal. Vinculação deste C. Órgão Especial. Arquivamento realizado com fulcro no artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90. Vícios inexistentes. Pretensão de mero reexame de questões já decididas. Via eleita inadequada. O mero inconformismo com o julgamento não enseja a via dos declaratórios. Inteligência do art. 619 do CPP. Embargos rejeitados.